Tribunal: STF
Processo: HC 263746
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1020268/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a paciente foi inicialmente condenada pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, em regime inicial semiaberto.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de revisar a pena aplicada à paciente. Sustenta-se que houve indevido bis in idem quanto à quantidade de droga, considerada na primeira e na terceira fases da dosimetria. 



    Adicionalmente, alega-se a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, a qual teria sido afastada sem fundamentação idônea, uma vez que não foi comprovado o envolvimento da paciente com organização criminosa.



    Ao final, requer-se, liminarmente, o reconhecimento da “nulidade da valoração duplicada da quantidade da droga apreendida” e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar o pedido liminar, aplicar a minorante do tráfico privilegiado e fixar uma nova dosimetria.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO PARCIAL E TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITOS REJEITADOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, rejeitando os pedidos de reconhecimento de confissão parcial e de tráfico privilegiado, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade e necessidade de reexame de matéria fática. 2. A defesa reiterou os argumentos da inicial do habeas corpus, pleiteando o reconhecimento da confissão parcial e do tráfico privilegiado, com consequente redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o relato da agravante configura confissão parcial apta a ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal; e (ii) saber se as circunstâncias do caso concreto permitem o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. III. RAZÕES DE DECIDIR



4. O relato da agravante não configura confissão espontânea pois não reconheceu a prática do delito. Além disso, a tentativa de transferir a responsabilidade para outra pessoa afasta a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 5. Nos termos da Súmula n. 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão de posse ou propriedade para uso próprio. 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que indicam a dedicação da agravante à atividade criminosa, como a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a localização do imóvel e a intensa movimentação de usuários de drogas no local. 7. A alegação de bis in idem, considerando que a quantidade de droga teria sido utilizada para incremento da pena-base e para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, não encontra respaldo nos autos, pois a negativa da minorante foi fundamentada em outros elementos concretos. 8. A análise da aplicação da minorante do tráfico privilegiado demanda reexame do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão parcial que não contribui para a elucidação dos fatos e não é utilizada para fundamentar a sentença condenatória não enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, nos termos da Súmula nº 630 do STJ. 3. O afastamento do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa, como a quantidade e variedade de drogas, forma de acondicionamento e circunstâncias do caso concreto. 4. A análise da aplicação da minorante do tráfico privilegiado que demanda reexame de matéria fático-probatória é inadmissível na via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Súmula nº 630 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1703681/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08.08.2017; STJ, AgRg no HC 652.805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.06.2022” (doc. 6).



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Por fim, no tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, noto que o Tribunal local manteve o afastamento da minorante, com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘Ambas as defesas pleiteiam a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que a vasta quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com as condições do caso concreto, in casu a forma de acondicionamento (pinos plásticos prontos para comercialização) e a localização central do imóvel, com a intensa movimentação de usuários de drogas no local, conforme narrado pelos agentes da lei, além do fato de ambas alegarem conhecer Kaylane, pessoa conhecida pelo seu envolvimento no tráfico, inclusive, já sendo presa pelo delito, impedem a concessão do privilégio: 



    (...)’



     Extrai-se do trecho acima que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias ordinárias em razão de as circunstâncias do crime evidenciarem a dedicação da paciente à atividade criminosa, destacando, além da elevada quantidade de drogas apreendidas, outras circunstâncias do caso concreto para negativa da minorante, como a forma de acondicionamento das drogas, a localização do imóvel em que as drogas foram encontradas, com intensa movimentação de usuários, além de conhecerem Kaylane, pessoa conhecida pela prática de tráfico. 



    No caso, verifica-se que o TJ concluiu pelo afastamento do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o réu se dedicaria à atividade criminosa, apontando elementos concretos e idôneos a justificar a conclusão. 



    Assim, a alegação de que haveria bis in idem, considerando que a quantidade de droga teria sido utilizada para incremento da pena base e justificar a negativa o afastamento do tráfico privilegiado sequer encontra respaldo nos autos, uma vez que a causa de diminuição de pena foi afastada com base em outro elementos que indicaram a dedicação da agente à atividade criminosa. 



    (...)” (doc. 6) (grifo nosso).



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. 



    Ademais, não houve bis in idem, pois a quantidade da droga foi utilizada para agravar a pena base, e o afastamento do tráfico privilegiado teve por fundamento, além da quantidade de drogas, outros elementos que indicavam a dedicação da agente à atividade criminosa, como “a forma de acondicionamento da drogas, a localização do imóvel em que as drogas foram encontradas, com intensa movimentação de usuários” (doc. 6).



    Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ademais, quantos às alegações da presente impetração, tenho que para se chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente